Tribunal: STF
Processo: RHC 112694
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA RES FURTIVA. REGISTROS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de atos infracionais análogos a pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. Sem que se tenha presente o valor da res furtiva é inviável examinar a pertinência do princípio da insignificância.



    3. A existência de registros criminais ou infracionais pretéritos obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema Corte (v.g.: HC 109.739/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; HC 110.951, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696 rel. Min. Dias Toffoli, Dje 20.10.2011; e HC 107.674, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.